Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738099-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A, WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA D E S P A C H O Considerando o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça no AGI no 0739371-55.2023.8.07.0000, bem como que o agravo interno interposto contra aquela decisão não possui efeito suspensivo, intimem-se os autores para recolher o preparo, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Sem prejuízo, intime-se a parte ré para se manifestar, querendo, quanto aos novos documentos, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator